Tribunal: TJMT
Processo: 1040554-24.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040554-24.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WEVERTON DA SILVA LEMES - CPF: 044.894.841-94 (APELANTE), VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 346.702.621-49 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (APELADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), RIBEIRO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 22.422.544/0001-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONTRADIÇÃO LÓGICA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de ressarcimento cumulada com indenização por danos materiais e morais interposta em face dos advogados contratados para atuar na defesa de uma ação revisional de contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, quando ambas as partes requereram expressamente a realização de audiência de instrução, a matéria fática permanece controvertida e a sentença fundamentou a improcedência justamente na ausência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do CPC/15, pressupõe que a prova documental seja suficiente para o julgamento do mérito, dispensando a produção de outras provas.

4.No caso concreto, ambas as partes requereram expressamente a realização de audiência de instrução, sendo que o apelante postulou o depoimento pessoal do réu, enquanto o apelado requereu a oitiva de testemunhas.

5. A matéria fática permanece controvertida, envolvendo questões como o efetivo recebimento dos valores pelo réu, a destinação desses valores, a orientação profissional prestada, a prestação de contas e o nexo causal entre a conduta do advogado e os danos alegados.

6. A sentença recorrida fundamentou a improcedência justamente na ausência de provas, afirmando textualmente que o acervo probatório não permite concluir pela veracidade das alegações iniciais e que os documentos juntados não demonstram o recebimento dos valores pelo réu.

7. Verifica-se evidente contradição lógica entre indeferir a produção de provas, julgar antecipadamente a lide e, simultaneamente, fundamentar a improcedência na ausência de provas, pois, se a sentença baseia-se justamente na insuficiência probatória, não poderia o juízo ter indeferido a produção probatória requerida pelas partes.

8. A análise da prova documental deve ser realizada de forma completa e detalhada, não podendo o julgador afirmar a ausência de identificação do destinatário nos comprovantes quando os documentos identificam claramente o nome do beneficiário, o CNPJ do beneficiário, o nome do pagador e o CPF do pagador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada por cerceamento de defesa.

Tese de julgamento
: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando ambas as partes requerem expressamente a realização de audiência de instrução, a matéria fática permanece controvertida e a sentença fundamenta a improcedência justamente na ausência de provas. 2. Há evidente contradição lógica entre indeferir a produção de provas, julgar antecipadamente a lide e, simultaneamente, fundamentar a improcedência na ausência de provas. 3. A análise da prova documental deve ser realizada de forma completa e detalhada, não podendo o julgador afirmar a ausência de identificação do destinatário nos comprovantes quando os documentos identificam claramente o nome do beneficiário, o CNPJ do beneficiário, o nome do pagador e o CPF do pagador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WEVERTON DA SILVA LEMES
contra a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na Ação de Ressarcimento c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em face de
MÁRCIO RIBEIRO ROCHA e RIBEIRO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS,
condenando

o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Preliminarmente, o apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o juízo
indeferiu a produção de prova oral e julgou antecipadamente a lide
, apesar de ambas as partes terem requerido audiência de instrução. Afirma que a sentença contraria as provas dos autos e viola o art. 489, §1º, IV e V, do CPC/15, por não enfrentar todos os argumentos deduzidos.

No mérito, sustenta que os apelados não impugnaram especificamente os documentos juntados, não negaram o recebimento dos valores e não contestaram os fatos essenciais, nos termos do art. 341 do CPC/15. Alega que o réu não compareceu à audiência de instrução para depoimento pessoal, incidindo a confissão ficta prevista no art. 385, §1º, do CPC/15. Afirma que juntou farta documentação comprovando os pagamentos, o contrato de prestação de serviços, o indeferimento da liminar e a existência de outras ações contra os mesmos réus por condutas similares.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular instrução processual, com realização de audiência, depoimento pessoal do réu, inversão do ônus da prova e, ao final, a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, alegando ausência de prova do recebimento dos valores, inexistência de confissão ficta em razão da apresentação de contestação, ausência de nexo causal e ônus da prova do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 (id 349078945).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de ressarcimento cumulada com indenização por danos materiais e morais interposta por
WEVERTON DA SILVA LEMES
em face de
MÁRCIO RIBEIRO ROCHA
e
RIBEIRO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, na qual o autor narra que, em 04 de janeiro de 2014, adquiriu veículo da marca Ford, modelo Fiesta Rocam Hatch Flex, pelo valor de R$ 37.900,00, tendo financiado junto ao Banco Bradesco o valor de R$ 24.900,00, a ser pago em 48 parcelas fixas de R$ 851,88.

Após quitar 24 das 48 parcelas, em 23 de março de 2016, firmou
contrato de prestação de serviços advocatícios
com os réus, mediante pagamento de honorários no valor de R$ 2.000,00, devidamente quitados, para propositura de ação revisional de contrato de financiamento bancário (id 349078355 - Pág. 1).

Alega que os réus, após analisar seu caso, afirmaram que o autor pagava valor acima do devido e que o valor das parcelas seria reduzido judicialmente, devendo os novos valores ser depositados em juízo mediante guias que lhe seriam enviadas assim que deferida a liminar pelo juiz. Afirma que os réus o orientaram a deixar de pagar as parcelas diretamente ao banco, passando a enviar-lhe mensalmente guias no valor de R$ 454,08, equivalentes a 53,31% do valor da parcela estabelecida em contrato pelo banco, informando tratar-se de depósitos judiciais vinculados à ação revisional.

Narra que, após quitar 22 parcelas no valor total de R$ 10.897,92 (id 349078364 a 349078385), ao procurar o advogado para saber a situação do processo, as respostas foram evasivas, sem informações claras e concretas, até que não mais conseguiu contato. Ao buscar informação no fórum, descobriu que o processo fora distribuído sob o número 6938-66.2016.811.0002, Código 440324, na Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande, mas que não fora deferida liminar e não havia qualquer depósito judicial vinculado ao processo ou em nome do autor.

Sustenta que, diante do indeferimento da antecipação de tutela, as parcelas correspondentes ao contrato de financiamento firmado com o Banco Bradesco deveriam ter continuado a ser adimplidas, sob risco de busca e apreensão, o que deveria ter sido informado e orientado pelos réus. Afirma que os réus, ao invés de informar o indeferimento do pedido de depósito judicial, continuaram exigindo os pagamentos e se beneficiando dos valores indevidamente exigidos.

Alega que, em decorrência da conduta dos réus, contraiu dívida junto à instituição financeira no valor de R$ 78.207,51, passou a receber cobranças, ficou sob ameaça de busca e apreensão do veículo e teve seu nome inserido em cadastros de inadimplentes. Afirma que tentou, sem êxito, obter esclarecimentos ou reembolso dos réus, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Em sede de tutela de urgência, pugnou pelo bloqueio de ativos financeiros dos réus e, na inexistência destes, a penhora de veículos de propriedade dos requeridos, para garantir o direito de ressarcimento. No mérito, pleiteou a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00, bem como ao ressarcimento de danos materiais, sendo R$ 3.000,00 referentes aos honorários advocatícios contratuais, R$ 11.820,49 correspondentes aos valores pagos e supostamente apropriados, devidamente atualizados, e R$ 30.580,25 relativos aos encargos incidentes sobre as parcelas inadimplidas, na proporcionalidade do valor indevidamente apropriado.

O juízo, em decisão inicial, postergou a análise do pedido de tutela de urgência, deferiu os benefícios da justiça gratuita, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e determinou a citação dos réus (id 349078852). Após diversas tentativas frustradas de citação nos endereços indicados, o autor requereu a citação por edital, sob alegação de que os réus se encontravam em local incerto e não sabido.

O juízo deferiu a citação por edital, pelo prazo de 20 dias, e nomeou a Defensoria Pública como curadora especial para eventual apresentação de defesa, caso não houvesse manifestação no prazo legal. A Defensoria Pública apresentou contestação por negativa geral, alegando, preliminarmente, nulidade da citação por edital quanto ao réu MÁRCIO RIBEIRO ROCHA, por ausência de esgotamento das diligências, bem como da nomeação quanto à pessoa jurídica, alegando que já teria sido citada validamente. No mérito, impugnou genericamente os fatos com base no art. 341, parágrafo único, do CPC/15 e requereu a improcedência da ação.

O autor manifestou-se sobre a contestação, defendendo a regularidade da citação da sociedade e do réu MÁRCIO RIBEIRO ROCHA, em razão das reiteradas tentativas frustradas de localização. Alegou tentativa deliberada de ocultação pelos réus e requereu novas diligências de citação por meios eletrônicos, como telefone e e-mail, e, em último caso, por oficial de justiça. No mérito, sustentou que os réus não trouxeram elementos capazes de afastar as provas apresentadas, reiterando os pedidos da inicial.

O juízo deferiu a realização da citação nos moldes requeridos, inclusive por meios eletrônicos e, subsidiariamente, por oficial de justiça. O requerido MÁRCIO RIBEIRO ROCHA apresentou contestação, alegando que prestou regularmente os serviços contratados e que o acordo para quitação do débito foi vantajoso ao autor. Negou apropriação indevida, ilicitude ou falha na prestação de serviços, afirmando que os fatos alegados carecem de provas. Sustentou que eventual inadimplemento contratual não configura dano moral, por tratar-se de mero aborrecimento, e requereu a improcedência da ação.

Em réplica, o autor refutou os argumentos e documentos apresentados, reiterando que o acordo com a instituição financeira foi firmado após o ajuizamento da ação, sem participação do requerido, que teria abandonado o processo. Alegou que os valores pagos foram destinados a contas do requerido, sem qualquer depósito judicial, configurando apropriação indevida, e reafirmou os pedidos iniciais.

Instadas a se manifestar sobre provas, as partes requereram a designação de audiência de instrução. O requerido postulou a oitiva de testemunhas para comprovar a validade da cláusula contratual que prevê honorários de 25% sobre o benefício obtido, enquanto o autor requereu o depoimento pessoal do réu. Em decisão de saneamento, o juízo determinou a produção de prova oral, fixando os pontos controvertidos e designando audiência de instrução para o dia 04 de dezembro de 2024, às 16h00.

Na audiência realizada, o réu, apesar de devidamente intimado, não compareceu para prestar depoimento pessoal. A instrução foi encerrada, e a parte autora apresentou alegações finais orais, requerendo a aplicação da confissão ficta. Posteriormente, o requerido apresentou justificativa para sua ausência, anexando atestado médico datado do mesmo dia, com recomendação de repouso por diagnóstico CID-10 A09, requerendo, com base no art. 362 do CPC/15, o afastamento da penalidade de confissão ficta e a designação de nova data para oitiva.

O juízo indeferiu a justificativa, por intempestividade, nos termos do art. 362, §1º, do CPC/15, ressaltando ainda a ausência do advogado do réu na audiência e o não cumprimento do prazo para apresentação do rol de testemunhas. Determinou a conclusão dos autos para sentença.

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob fundamento de que o acervo probatório não permite concluir pela veracidade das alegações iniciais, que os documentos juntados aos autos não demonstram o recebimento dos valores pelo réu e que a mera narrativa unilateral, desacompanhada de suporte material mínimo, não atende ao standard probatório exigido para responsabilização civil.

Pois bem. Diante de toda narrativa acima, tenho que a preliminar de cerceamento de defesa merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do CPC, pressupõe que a prova documental seja suficiente para o julgamento do mérito, dispensando a produção de outras provas. No caso concreto, verifica-se que ambas as partes requereram expressamente a realização de audiência de instrução. O apelante postulou o depoimento pessoal do réu, enquanto o apelado requereu a oitiva de testemunhas.

A matéria fática permanece controvertida, envolvendo questões como o efetivo recebimento dos valores pelo réu, a destinação desses valores, a orientação profissional prestada, a prestação de contas e o nexo causal entre a conduta do advogado e os danos alegados. A sentença recorrida fundamentou a improcedência justamente na ausência de provas, afirmando textualmente que o acervo probatório não permite concluir pela veracidade das alegações iniciais e que os documentos juntados não demonstram o recebimento dos valores pelo réu.

Verifica-se evidente contradição lógica entre indeferir a produção de provas, julgar antecipadamente a lide e, simultaneamente, fundamentar a improcedência na ausência de provas, pois, se a sentença se baseia justamente na insuficiência probatória, não poderia o juízo ter indeferido a produção probatória requerida pelas partes.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há requerimento de produção de prova oral e a matéria fática permanece controvertida.

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO . OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes . 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL . PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO . COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado . 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1478713 SP 2019/0090810-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020)

A decisão de saneamento proferida pelo juízo determinou expressamente a produção de prova oral, fixou os pontos controvertidos e designou audiência de instrução. Tal decisão reconheceu a necessidade de:

“FIXO as seguintes questões fáticas/jurídicas: a existência de contrato firmado entre as partes, sua forma e condições, mormente no que tange ao destino/objeto dos valores pagos pela “guias” (sic) emitidas pela parte demandada; a existência e a extensão dos danos morais. DEFIRO a produção de PROVA ORAL”.
(id 349078929)

O contraditório dinâmico na vertente influência e participação norteia o tema, pois as partes têm direito a produzir material probatório apto a influir na convicção do julgador, que não é o destinatário exclusivo das provas, que servem ao processo. Por isso, esse direito tem que ser preservado.

Portanto, a posterior prolação de sentença sem a realização da audiência designada configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a nulidade da sentença recorrida, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, nos termos acima especificados, com posterior prolação de nova sentença.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026